Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-14.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002416-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA DOS SANTOS - CPF: 700.901.941-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA
DE PROVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de RENATA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a APELANTE nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 a 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão

de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 172840725 – Sentença).

Não se conformando com os termos da sentença, Renata interpôs recurso de apelação, requerendo sua absolvição, com aplicação do
in dubio pro reo
, diante da ausência de provas para a condenação, (id. 172840725).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id.172840727).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id. 177612150), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pleito defensivo – 1. A absolvição por insuficiência de provas para a condenação – observância ao princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII do CP). Improcedência – elementos nos autos aptos a demonstrar a ocorrência do delito tipificado no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 – crime de ação múltipla – jurisprudência corroborativa – declarações dos policiais harmônicas afirmando o encontro da droga em poder da APELANTE – a manutenção da sentença é medida que se impõe. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a APELANTE nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 a 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão

de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos .

Em resumo, Renata, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória para ver-se absolvida das acusações feitas pelo Ministério Público.

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 21h50min, durante calamidade pública, na Rua Treze de Maio, Bairro Vista Alegre, próximo a Rota da Cerveja, nesta cidade, a denunciada Renata dos Santos trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 2,79 g (dois gramas e setenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.69118-01).

Na mencionada data, militares estavam em patrulhamento pela região do bairro Vista Alegre, ocasião em que receberam informações de que uma mulher, de pele morena, conhecida pela alcunha “Neguinha”, estaria comercializando drogas nas proximidades do bar “rota da cerveja”, no bairro Vista Alegre. Em razão disso, os policiais deslocaram-se até o local indicado, onde visualizaram a denunciada caminhando pela via em direção ao estabelecimento comercial.

Ao observar que Renata possuía as mesmas características repassadas na denúncia anônima, a guarnição realizou sua abordagem.

Na revista pessoal,
foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína em posse da denunciada
. Questionada pelos militares, a denunciada afirmou que entregaria a droga para uma pessoa que lhe aguardava no bar, mas que apenas prestava favor ao colega. Interrogada pelo Delegado de Polícia, acompanhada de seu advogado, a denunciada negou a traficância, bem como a propriedade dos entorpecentes. Afirmou que estava retornando do bar, quando foi abordada pelos policiais; que trazia consigo somente uma caixa de leite. Foram empreendidas diligências posteriores, com o intuito de verificar o envolvimento da denunciada com o tráfico de drogas.

Na oportunidade, os investigadores de polícia obtiveram a informação que a denunciada Renata frequentava o referido bar (rota da cerveja), bem como sempre era vista perambulando pelo bairro Vista Alegre, em fundada suspeita. Contudo, os colaboradores não souberam dizer se a denunciada de fato exercia a mercancia de drogas.

A folha de antecedentes demonstra a insistência da denunciada no tráfico de drogas, vez que ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Processo 531-36.2007.811.0042, transitada em julgado em 16/04/2007).

Além disso, recentemente a denunciada fora presa em flagrante, em razão da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos nº 8723-98.2020.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, a existência de notícias dando conta da prática da traficância por parte da denunciada, a apreensão de entorpecente, já fracionados e preparados para a revenda, aliadas aos antecedentes criminais da referida, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Ressalta-se que a denunciada aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Renata dos Santos como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal. (...)” (Destaques no original)

(id. 172841916).

Para análise da alegada insuficiência de provas para condenação, transcrevo a sentença combatida:

“...
DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a RENATA DOS SANTOS a prática do delito capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, por estar no dia 10.09.2020,
trazendo consigo, durante período de calamidade pública (pandemia do covid-19)
, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 40148086, fl. 14) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 40148086, fls. 17/19) não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A testemunha PM ANDRÉ LUIZ VIEIRA MARTINS em seu depoimento judicial relatou:
“(...) o senhor lembra dessa ocorrência?
Sim, senhor;
conta para nós. Houve denúncia? Como que aconteceu?
Na verdade, nós fizemos umas abordagens anteriormente e, numa dessas, um cara ali na Fernando Correa falou
que quem estava vendendo por aqui, tanto que na região ali ao lado da Rota da Cerveja, é a Chácara do Alonso, era uma chácara antes, aí loteou e ficou como uma quitinete. Aí ele falou que seria essa ‘Neguinha’. ‘Neguinha’ por causa da estatura dela, era uma mulher negra, baixa e magra, e ela que fazia o ‘corre’, pegava na Chácara do Alonso e fazia a entrega na Rota da Cerveja, que é mais ou menos, uns 70/80m entre a Chácara do Alonso e a Rota da Cerveja. Então, nós passamos por lá, umas duas ou três vezes e numa dessas vezes nós vimos ela indo em direção ao bar. Nós abordamos ela e na busca, a tenente localizou, eu só não me lembro onde que a tenente localizou um invólucro com as porções
;
e o senhor sabe se ao ser entrevistada ela falou que estava levando essa droga a pedido, fazendo um favor para uma pessoa?
Eu não me recordo, mas assim, posterior a essa situação nós acabamos descobrindo que ela fazia esse tipo de transporte para uma outra mulher que se chamava Sandra. Ela era que fazia a maior movimentação. Que ela era mais o tráfico formiguinha para a Sandra
.
Perguntas da Acusação:

aqui na denúncia fala que ela afirmou que entregaria droga para uma pessoa que lhe aguardava no bar, mas que apenas prestava favor a ela. O senhor não se recorda de ela ter confirmado isso?
Eu não lembro porque foi em 2020. Infelizmente é tanta situação.
O que eu tenho certeza é que ela fazia o tráfico para a Sandra;
e a Sandra tinha um bar ali próximo?
Ela morava com a Sandra ali na chácara do Alonso e a RENATA que ficava no bar e ia até a casa para buscar as drogas;

entendi
. A entrevista eu acompanhei e também fiquei fazendo buscas ali para ver se ela tinha jogado mais alguma coisa, só que a maior parte da entrevista que fez foi a própria tenente, por ser feminino né.
Perguntas da Defesa
:
essa abordagem se deu devido à denúncia anônima? Foi isso?
Isso, de um dos abordados da guarnição;
você sabe dizer se posteriormente o setor de inteligência da PM fez alguma investigação sobre essa denúncia?
Eu não sei dizer (...)” (Id. 90192505).

Em juízo, a testemunha
IPC ANDERSON ALVES XAVIER
relatou o quanto segue:
“(...) o senhor é lotado na DRE?
Positivo;
(Leitura da denúncia) o senhor se recorda de ter cumprido uma ordem de serviço para investigar o possível envolvimento dessa denúncia com o tráfico de drogas ali na região do bairro Vista Alegre?
Eu me recordo sim, doutor. Eu recordo porque o que me chamou muito a atenção foi o ambiente do bar, que segundo a PM foi o local do fato. Nós diligenciamos por este bairro Vista Alegre, inclusive, lá nesse bar Rota da Cerveja, eu acho que é isso mesmo, eu não me recordo muito bem, mas foi nesse local, e lá nós entrevistamos diversas pessoas, várias pessoas mesmo, mas ninguém falou nada a respeito do envolvimento dela com o tráfico de drogas, ou eles não quiseram colaborar com a investigação ou, realmente, ela não tinha envolvimento, mas nós entrevistamos aproximadamente de 15 (quinze) a 20 (vinte) pessoas e nenhum disse que ele foi vista vendendo drogas ou fazendo uso (...) nós fizemos diligências no bar Rota da Cerveja e adjacências todas ali;
mas conseguiram apurar se ela reside por ali na região?
Sim, ela era sempre vista perambulando pelo bairro.
Perguntas da Acusação
:
e ela explicou por que ela estava com essas 08 (oito) trouxinhas quando ela foi abordada?
Doutora, eu quero deixar claro que nós não fizemos parte da prisão dela, nós cumprimos uma ordem de serviço para apurar o envolvimento dela com o tráfico de drogas;
nessas diligências ficou constatado que uma Sandra vendia drogas?
Doutora, o objetivo da ordem de serviço era apurar o envolvimento da RENATA;
Ok, mas ouvindo as pessoas, elas não se referiram à Sandra que mora com a RENATA?
Não, senhora;
nesse bar Rota da Cerveja ficou constatado que lá vende drogas?
Nós fizemos diligências lá e, salvo engano, eu tirei uma foto, porque eu tenho costume de tirar foto do local dos fatos e nós entrevistamos diversas pessoas. Uma falou que lá é local de família, outras falaram que pessoas trabalhadoras, quando saem do serviço, passam lá, e que alguns usuários de drogas também frequentam o ambiente, mas não é ponto de venda de drogas;
nas redondezas desse bar, havia o tráfico de drogas?
Olha, doutora, eu gosto sempre de conversar com as pessoas idosas, elas falam mais a verdade, e elas falaram que os pontos de vendas de drogas são nas esquinas;
não tem um local específico, eles ficam na rua
. Isso mesmo, doutora (...)” (Id. 90192506).

A testemunha IPC DAVILSON CARVALHO LIMA narrou o seguinte em juízo:
“(...) o senhor se recorda de ter cumprido uma ordem de serviço da autoridade policial para investigar o possível envolvimento dessa denúncia com o tráfico de drogas ali na região do bairro Vista Alegre, próximo ao bar Rota da Cerveja?
Correto, doutor. Nós fizemos um levantamento sobre essa senhora lá e ela era vista perambulando à noite perto da Rota da Cerveja, no bairro Vista Alegre, só que, no caso, nós não conseguimos colher muitas informações referentes a ela, muito menos referente a drogas. Muitas vezes, as informações que nós colhemos de vizinhos e no bar Rota da Cerveja, as pessoas com medo de alguma represália referente a essa pessoa, nós não conseguimos relevantes informações sobre essa senhora, apesar do nosso empenho (...)” (Id. 90192507).

Denota-se que a denunciada não foi interrogada na fase judicial, uma vez que se mudou de endereço sem comunicar ao juízo, motivo pelo que lhe foi aplicada a revelia (CPP, art. 367).

Na delegacia, oportunidade em que estava acompanhada de advogada, a acusada negou qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido, bem como com a traficância, senão vejamos:

“(...)
nega ser traficante, e nega versão dos policiais que estava indo em direção ao bar da Cerveja na posse das porções de drogas para comercializá-las neste local
; QUE a interrogada estava voltando do Bar da Cerveja na posse de uma caixa de leite, a qual comprou no bar, momento que foi abordada pela viatura, em seguida a policial feminina jogou sua sacola no chão e estourou a caixa de leite; QUE após esse fato ela puxou a interroganda pelo cabelo e desferiu um tapa em seu rosto e com ajuda do outro policial homem a jogou no camburão da viatura; QUE ela dizia que a interrogada estava presa e sequer disse o motivo;
QUE só na Delegacia tomou ciência da droga estava sendo acusada;

QUE não é traficante e nunca comercializou droga; QUE possui uma passagem por tráfico ocorrida a muito tempo o qual tio da interrogada era o responsável, tanto que foi absolvida
(...)” (Id. 40148086, fls. 21/22) (negritei).

Em contrapartida, o policial militar PM ANDRÉ LUIZ VIEIRA MARTINS, em seu depoimento judicial, foi cauteloso ao descrever a ocorrência, afirmando que durante uma abordagem de rotina sua guarnição recebeu denúncia de que uma mulher de alcunha “Neguinha”, cujas características físicas foram descritas como: “negra, baixa e magra”, estraria traficando drogas nas proximidades do bar denominado Rota da Cerveja, e diante disso, deslocaram ao endereço indicado a fim de constatar a veracidade do informe.

Ressaltou que a guarnição fez rondas pelo local e logrou êxito em avistar a acusada seguindo em direção ao citado estabelecimento, ocasião em que a abordaram e uma policial feminina a revistou e logrou encontrar um invólucro com as porções de substância entorpecente que ela trazia consigo.

Acrescentou que posteriormente descobriram que a denunciada fazia o tráfico “formiguinha” para uma mulher chamada Sandra, salientado que ambas residiam juntas numa quitinete na Chácara do Alonso, situada a poucos metros do bar Rota da Cerveja.

Conquanto não tenha se recordada de outros detalhes da ocorrência, o PM ANDRÉ LUIZ VIEIRA MARTINS foi categórico ao afirmar que:
“(...) O que eu tenho certeza é que ela (referindo-se à denunciada) fazia o tráfico para a Sandra (...) Ela morava com a Sandra ali na chácara do Alonso e a RENATA que ficava no bar e ia até a casa para buscar as drogas (...)”
(Id. 90192505) (negritei).

No curso da primeira fase da persecução penal, a PM GABRIELLE NAJARA BARROS MORAES forneceu detalhes da ocorrência.

“(...) a guarnição da oficial de área do 9ºbpm
recebeu denúncia anônima dando conta que uma mulher morena trajando blusa e short curto, conhecida por ‘Neguinha’ estaria transportando entorpecentes para comercializar no Bar Rota da Cerveja, localizado no bairro vista alegre;
QUE de pronto a guarnição foi para o local da denúncia e
obteve êxito em abordá-la, na rua 13 de maio do referido bairro;
QUE
ela estava caminhando sentido ao bar, o qual foi informado pelo denunciante
; QUE
foi encontrado nas vestes da suspeita uma trouxa contendo 08 porções de substância análoga a cocaína e ao ser indagada sobre o entorpecente, disse que estava somente levando para uma pessoa que estava no bar rota da cerveja, mas se recusou a informar o nome da pessoa;
QUE diante dos fatos a suspeita foi encaminhada sem lesão corporal e sem uso de algemas a central de flagrante; QUE
na delegacia a suspeita começou a esmurrar a viatura, dizendo que estava sendo presa injustamente e a droga não é dela
; QUE somente estava fazendo uma favor para um conhecido;
QUE a suspeita foi checada via ciosp web e constou possuir passagem criminal por tráfico
(...)” (Id. 40148086) (negritei).

Registre-se que o depoimento acima, embora colhido na fase policial, é totalmente corroborado pelo testemunho do PM ANDRÉ LUIZ VIEIRA MARTINS prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem da acusada não se deu ocasionalmente, mas fundada em denúncia preexistente do envolvimento dela com a traficância, nas proximidades do bar Rota da Cerveja, fato esse que restou confirmado, uma vez que ela foi abordada quando caminhava em via pública em direção ao citado estabelecimento e trazia consigo, em suas vestes, 08 (oito) porções de substância entorpecente.

Com efeito, consta do laudo pericial encartado no Id. 40148086, fls. 17/19, que as 08 (oito) pequenas porções de cocaína, com massa de 2,79g (dois gramas e setenta e nove centigramas) possuíam a mesma embalagem, porquanto “(...) envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor verde, semitransparentes, fechadas por nó de linha têxtil de cor branca, formando embalagens do tipo ‘trouxa’ (fl. 17), indicando, pois, possuíam a mesma origem.

Conquanto a acusada tenha negado qualquer vinculação com os entorpecentes apreendidos, denota-se que a versão policial é segura em confirmar a apreensão do narcótico na posse dela, ressaltando que a ré foi abordada exatamente nas proximidades do estabelecimento comercial apontado na denúncia como sendo o local onde fazia a disseminação de drogas.

Frise-se, por oportuno, que a versão da ré RENATA de que estava voltado do citado bar e trazia consigo uma caixa de leite que adquiriu naquele estabelecimento é totalmente divorciada do contexto probatório, sobretudo, à vista do termo de apreensão (Id. 40148086, fl. 14), no qual não consta a apreensão de nenhuma caixa de leite, mas sim 08 (oito) porções de cocaína.

Igualmente não encontra correspondência com as provas amealhadas nos autos a alegação da ré de que tomou ciência da droga apreendida somente na delegacia de polícia, dando a entender que os policiais lhe atribuíram falsamente a propriedade da droga.

Ora, no caso em análise, além de a acusada não ter produzido provas acerca dessa sua alegação, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-la falsamente atribuindo-lhe a propriedade das drogas apreendidas.

Frise-se que o
simples fato de a denunciada registrar passagens criminais por crime da mesma natureza, por si só, não leva à conclusão de que os agentes de polícia que participaram da ocorrência tivessem "interesse" na sua prisão ou condenação. Se assim fosse, a Brigada Militar e a Policia Civil deveria, permanentemente, alterar ou renovar seus efetivos, pois seus agentes não poderiam atuar quando flagrassem o mesmo indivíduo praticando um novo delito.

Como é sabido essa insinuação da ré de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que houve apreensão de 08 (oito) porções de cocaína, já fracionada para a mercancia, na posse da acusada.

Frise-se ainda que ao ser interrogada na delegacia de polícia, a ré RENATA afirmou não possuir vícios, o que reforça o fato de que a droga que trazia consigo tinha destinação diversa do consumo pessoal.

Aliás, nessa mesma ocasião a denunciada afirmou, inicialmente, que nunca se envolveu com substâncias entorpecentes e, logo na sequência, ressaltou que registra uma única passagem por tráfico, na qual foi absolvida. Todavia, de acordo com sua folha de antecedentes criminais ela
ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas (autos n. 0000531-36.2007.811.0042), e responde a outros três processos criminais pela prática desse mesmo delito (autos n. 1000617-96.2021.8.11.0042, n. 1006431-26.2020.8.11.0042 e n. 1001094-85.2022.8.11.0042), como se vê nos Ids. 92506806 e 92729556.

Tudo isso, demonstra que a negativa da ré acerca da propriedade da droga, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova nesse sentido.

Insta consignar que é ônus da ré provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever da acusada.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo à ré provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida” (TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos da acusada, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisesse indevidamente prejudicá-la, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pela ré não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). Por outro lado, a acusada sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissada a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação da acusada, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos aos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar a ré, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
)

“Enunciado n°. 08-TJMT:
Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Insta salientar que o fato de os investigadores de polícia, em diligências encetadas posteriormente ao fato, não terem logrado apurar o envolvimento da ré com a mercancia ou uso de substâncias entorpecentes, não retira a credibilidade das demais provas coligidas aos autos, as quais demonstram o contrário
.

Nesse particular, convém ressaltar que de acordo com a observação trazida pelo próprio investigador de polícia civil DAVILSON CARVALHO LIMA em seu depoimento judicial, muitas vezes o resultado negativo das diligências está diretamente relacionado ao medo de represálias.

Muito embora a droga apreendida não se revele expressiva, o certo é que o fracionamento em um total de 08 (oito) pequenas porções prontas para a mercancia, aliada a existência de prévia denúncia do envolvimento da ré com a traficância exatamente no local em que ela foi abordada portando as drogas, corrobora a destinação mercantil.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a acusada RENATA DOS SANTOS
trazia consigo
drogas com intuito de realizar a comercialização.

Acerca da circunstância agravante trazida na denúncia com previsão no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal, embora silente o “Parquet” em seus memoriais finais,
não vislumbro cabimento no caso em análise
:

É que referida circunstância agravante somente se aplica quando o crime é praticado em ocasião de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, onde o agente criminoso que pratica o ilícito se aproveita conscientemente desse momento de menor possibilidade da defesa ou vigilância da vítima.

No caso dos autos, não demonstrou a acusação que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública - decretada em razão da pandemia da COVID-19 - para o cometimento do tráfico de drogas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada”
(N.U 1014326-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (negritei).

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia – motivo da calamidade pública – com a conduta da agente apurada em comento,
INDEFIRO
a incidência da circunstância agravante tipificada no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
a denunciada
RENATA DOS SANTOS
, brasileira, solteira, babá, natural de Cuiabá/MT, nascida em 04.08.1987, portadora do RG n. 1807284-4 SSP/MT, filha de Ivone dos Santos, residência não informada (sem paradeiro conhecido), em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. (...)
”
(Id. 172840725).

Das provas colacionadas, nota-se que foram colhidos 03 depoimentos de agentes policiais, sendo que uma participou da abordagem, apreensão da droga e prisão da sentenciada. Os outros dois agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório apenas participaram de investigações posteriores com o fim de obter mais provas do envolvimento da acusada com o tráfico de drogas.

Fato é que, o agente Policial Militar
André Luiz Vieira Martins foi claro em afirmar que a droga apreendida estava em poder da acusada, e que esta realizava tráfico formiguinha para uma traficante chamada “Sandra”, depoimento que está em consonância com depoimento prestado pela também agente policial Militar que participou da abordagem, colhido na fase de inquérito.

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

No caso, ainda que a acusada não tenha sido flagrada no ato da traficância, sabe-se que o tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ressalto que, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta eg. Câmara decidiu:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Ademais, nos delitos contra a saúde pública (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso interposto por
Renata dos Santos
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024